Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707222-29.2021.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS LAGO SUL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS IMÓVEIS. INEXIGIBILIDADE DE IPTU/TLP. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é aquele que é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título. 2. Se a parte encontra-se obstada da fruição do imóvel por questões alheias a sua vontade, resta inviável a configuração da incidência tributária para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP. 3. Diante da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária reconhecida no bojo de ação de conhecimento envolvendo o imóvel objeto da execução fiscal embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos a fim de reconhecer a nulidade das CDA’s postas "sub judice”, extinguindo a execução fiscal c/c desconstituição da penhora. 4. Sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 5. Recuso conhecido e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 32, 34 e 118, todos do Código Tributário Nacional, defendendo a higidez da CDA, ao argumento de que não haveria fundamento legal para o reconhecimento da nulidade. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 32, 34 e 118, todos do Código Tributário Nacional, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Rever a conclusão do aresto impugnado quanto à validade da CDA demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no Enunciado 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.327.988/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009